Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-72.2016.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-72.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO ODEMAR GATTASS - CPF: 396.569.341-72 (APELANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), FUNDACAO ZERBINI - CNPJ: 50.644.053/0001-13 (APELADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), MURILO FERREIRA NUNES - CPF: 007.896.565-90 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - CPF: 248.630.528-98 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDACAO ZERBINI - CNPJ: 50.644.053/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO DO CONTRATO POR PARTE DA ESTIPULANTE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PELO COLABORADOR DA ESTIPULANTE APÓS A DATA DE RESCISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE DESVINCULADO NA COBERTURA DAS DESPESAS REALIZADAS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Independentemente de o procedimento ter sido autorizado em 2.5.2016, restou claramente demonstrado que, apenas alguns dias após, precisamente no dia 31.5.2016, a empregadora do autor, ora apelante, através do comunicado, por não ter mais interesse na continuidade do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar contratado, comunicou à ré, ora apelada, que, a partir do dia 1.7.2016, a apólice de nº 71079 estava rescindida.

II -
Assim, como o procedimento cirúrgico foi realizado na data de 12.7.2016, ou seja, após o término da vigência do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar, à toda evidência, a ré, ora apelada, não é obrigada a custear as despesas com a cirurgia realizada pelo autor, ora apelante.

III -
Noutras palavras, havendo a rescisão contratual a pedido da empresa contratante/estipulante, não há como obrigar a operadora de plano de saúde que, após a data da sua rescisão, mantenha aos ex-beneficiários a disponibilidade dos serviços que estavam contratados e autorizados.

IV -
Não fosse suficiente, a corroborar com a tese da ré, ora apelada, de que, ao negar a cobertura das despesas com o procedimento cirúrgico realizado, não praticou qualquer conduta ilícita, está o fato de que a partir da data em que a apólice de nº 71079 foi rescindida (1.7.2016), a empregadora do autor, ora apelante, conforme o ofício de nº 32/2019, já havia contratado e disponibilizado aos seus colaboradores, entre eles o autor, ora apelante, um outro plano de saúde com uma nova operadora.

V -
Ou seja, à época, mesmo sabendo que poderia ter solicitado a realização do procedimento cirúrgico junto ao novo plano de saúde contratado por sua empregadora, o autor, ora apelante, optou, a fim de não perder a cirurgia agendada, em realizá-la pelo antigo plano de saúde, mesmo ciente de que, a partir de 1.7.2016, o contrato da ré, ora apelada, não estaria mais vigente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FLÁVIO ODEMAR GATTASS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais de nº 1002118-72.2016.8.11.0006, ajuizada em face de
BRADESCO SAÚDE S.A.
, julgou, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente a demanda.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil). Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual.

Apontando omissão, o autor interpôs embargos de declaração (id. 83204035).

Contrarrazões apresentadas (id. 83204039).

Analisados os aclaratórios (id. 83204045), o Juiz singular, reconhecendo a omissão, deu parcial provimento para tão somente analisar o caso sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, contudo, manteve o julgamento de improcedência da ação.

Em suas razões recursais (id. 83204047), o autor, ora apelante, narra que, no ano de 2012, foi diagnosticado com um problema cardíaco e que desde então realizou inúmeros exames e internações, todos cobertos pela ré BRADESCO SAÚDE S.A., ora apelada.

Diz que, em 26.8.2015, foi submetido a um procedimento cirúrgico no Hospital Amecor, em Cuiabá, entretanto, como o resultado pretendido não foi alcançado, buscou atendimento em hospital de referência na cidade de São Paulo.

Salienta que, tanto os exames quanto a cirurgia realizada, em 12.7.2016, no Instituto do Coração - Incor foram autorizados pela ré, ora apelada.

Afirma que, após sua alta hospitalar, os funcionários do hospital de referência, na data de 19.7.2016, informaram-lhe que havia ocorrido um problema na “senha de autorização da cirurgia” passada pela ré, ora apelada.

Ressalta que, após diversos contatos com o RH da empresa em que laborava, qual seja, a Associação Congregação Santa Catarina, foi-lhe garantido que o problema seria resolvido. Contudo, quando estava cumprindo atestado de repouso, recebeu um boleto de cobrança do Incor, referente a cirurgia realizada, no valor de R$ 68.227,48 (sessenta e oito mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos).

Narrados esses fatos, sustenta que, conquanto à época sua empregadora tenha cancelado o plano de saúde coletivo contratado (vigente até 30.6.2016), o procedimento realizado na data de 12.7.2016 já havia sido autorizado pela ré, ora apelada, no dia 2.5.2016, razão pela qual deve ser obrigada ao pagamento das despesas com a cirurgia realizada.

Assevera que, embora a iniciativa para o cancelamento do plano de saúde contratado ter partido da sua empregadora à época, como já havia iniciado seu tratamento, era dever da ré, ora apelada, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ter mantido seu tratamento até sua conclusão.

Ainda, aduz que, mesmo que se admita que o plano de saúde estava cancelado, a ré, ora apelada, deveria ter ofertado ao autor, ora apelante, a opção de contratar outro plano sem qualquer carência.

Aponta que, comprovado que a ré, ora apelada, ao negar a cobertura do tratamento cardiológico, praticou conduta ilícita, deve ser condenada ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 83204053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais de nº 1002118-72.2016.8.11.0006, ajuizada por FLÁVIO ODEMAR GATTASS em face de BRADESCO SAÚDE S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, conquanto à época sua empregadora tenha cancelado o plano de saúde coletivo contratado (vigente até 30.6.2016), o procedimento realizado na data de 12.7.2016 já havia sido autorizado pela ré, ora apelada, no dia 2.5.2016, razão pela qual deve ser obrigada ao pagamento das despesas com a cirurgia realizada.

Assevera que, embora a iniciativa para o cancelamento do plano de saúde contratado ter partido da sua empregadora à época, como já havia iniciado seu tratamento, era dever da ré, ora apelada, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ter mantido seu tratamento até sua conclusão.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, independentemente de o procedimento ter sido autorizado em 2.5.2016, restou claramente demonstrado que, apenas alguns dias após, precisamente no dia 31.5.2016, sua empregadora e estipulante Associação Congregação Santa Catarina, através do comunicado de id. 83203984 - pág. 11, por não ter mais interesse na continuidade do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar contratado (ids. 83204008 e 83204009), comunicou à ré, ora apelada, que, a partir do dia 1.7.2016, a apólice de nº 71079 estava rescindida.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do comunicado de id. 83203984 - pág. 11:

“À Bradesco Saúde

A/C: Ana Paula G. Freitas

C/C: Willis Corretores de Seguros.

Ref.: Rescisão Contratual – Apólice 71079 Associação Congregação de Santa Catarina.

Solicitamos a rescisão da apólice em referência, bem como de sua subestipulantes, a partir de 01/07/2016.
”

(...).”
(Grifo nosso).

Assim, como o procedimento cirúrgico foi realizado na data de 12.7.2016, ou seja, após o término da vigência do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar, à toda evidência, a ré, ora apelada, não é obrigada a custear as despesas com a cirurgia realizada pelo autor, ora apelante.

Noutras palavras, havendo a rescisão contratual a pedido da empresa contratante/estipulante, não há como obrigar a operadora de plano de saúde que, após a data da sua rescisão, mantenha aos ex-beneficiários a disponibilidade dos serviços que estavam contratados e autorizados.

Acerca da matéria, vejamos o que dispõe o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...);

II -
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
;

Por oportuno, insta salientar que, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante,
“Nem se diga que pela autorização da ré em 02.05.2016 esteja a mesma obrigada a suportar os custos do procedimento a despeito da rescisão do plano, pois, a aludida autorização, conforme data indicada, ocorreu antes da manifestação de interesse de rescisão pela empregadora/estipulante e muito antes da data de realização do procedimento [12 de Julho de 2016].”

Não fosse suficiente, a corroborar com a tese da ré, ora apelada, de que, ao negar a cobertura das despesas com o procedimento cirúrgico realizado, não praticou qualquer conduta ilícita, está o fato de que a partir da data em que a apólice de nº 71079 foi rescindida (1.7.2016), a empregadora do autor, ora apelante, conforme o ofício de nº 32/2019 (id. 83204014), já havia contratado e disponibilizado aos seus colaboradores, entre eles o autor, ora apelante, um outro plano de saúde junto à UNIMED CÁCERES.

A propósito, vejamos o excerto do ofício supramencionado de id. 83204014:

“O autor foi beneficiário do seguro saúde que a entidade mantinha com a seguradora Bradesco Saúde, objeto da Apólice 71079, no período de 01/02/2014 a 30/06/2016, quando então foi transferido para novo convênio celebrado com a operadora de plano de saúde Unimed Cáceres, onde permaneceu no período de 01/07/2016 a 02/09/2016, não sendo contributário em nenhuma das duas relação contratuais acima referidas.”

Ou seja, à época, mesmo sabendo que poderia ter solicitado a realização do procedimento cirúrgico junto ao novo plano de saúde contratado por sua empregadora, o autor, ora apelante, optou, a fim de não perder a cirurgia agendada, em realizá-la pelo antigo plano de saúde,
mesmo ciente de que, a partir de 1.7.2016, o contrato da ré, ora apelada, não estaria mais vigente
.

E nesse ponto, demonstrando que o autor, ora apelante, já estava ciente de que a empresa em que laborava à época já havia contratado outra operadora de plano de saúde e que a partir do dia 1.7.2016, a ré, ora apelada, não tinha mais qualquer obrigação em custear as despesas com seu tratamento, vejamos o teor do e-mail trocado entre os departamentos da sua empregadora de id. 83202977:

“Bom dia Fernanda.

Estou com um caso aqui, de um colaborador 12001017-Flávio Odemar Gattass
, o mesmo está com um problema cardíaco e com cirurgia marcada em São Paulo para o dia 26/07/2016, no Hospital Incor, com a Dra. Sissy Lara, esse tratamento vem sendo realizado já algum tempo até o mesmo conseguir finalizar através desta cirurgia. Peço que nos auxilie, de forma que esta cirurgia proceda
independente da migração
, uma vez que o colaborador está no aguardo a alguns dias, o procedimento já está autorizado. Conta com sua colaboração.
(Grifo nosso).

Também, melhor sorte não socorre o autor, ora apelante, quanto sua alegação de que, após a rescisão do contrato por sua empregadora, competia à ré, ora apelada, ter-lhe ofertado a opção de contratar outro plano sem qualquer carência.

A um porque, como já mencionado em linhas acima, ao rescindir o contrato, a empregadora do réu, ora apelante, já havia contratado e disponibilizado um novo plano de saúde ao réu, ora apelante.

E, a dois porque, como não foi comprovado nos autos que a ré, ora apelada, fornece plano individual, não haveria como lhe imputar tal obrigação.

Nesse contexto, como a ré, ora apelada, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo autor, ora apelante, não há de se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados da ré, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao autor, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021